Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702772-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGRAVADO: ADC COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que autorizou a penhora de trinta por cento do salário, abatidos os descontos compulsórios de contribuição previdenciária, imposto de renda e eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora, por se tratar de verba de natureza alimentícia. Decido. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relatorpoderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento em parte dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora